Tribunal: STF
Processo: HC 266387
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Sustenta-se que as pacientes Arlieude e Francy foram condenadas às penas de 16 anos e 6 meses de reclusão e de 11 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, respectivamente, pelo crime previsto no art. 121, § 2°, II, III e IV, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    Alega-se ausência de comprovação da autoria delitiva



    À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para determinar a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer-se a concessão da ordem para “anular integralmente a Ação Penal nº 0801697-79.2020.8.10.0127 desde a decisão de pronúncia”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente